Tribunal: TJES
Processo: 5002857-85.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002857-85.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA FERREIRA LUCIANO e outros
RECORRIDO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002857-85.2023.8.08.0047

Origem
: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: MARIA APARECIDA FERREIRA LUCIANO

RECORRIDO
: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. DEMORA NA EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. DANO MORAL RECONHECIDO NA ORIGEM. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, intentada pela sobredita parte requerente em face do requerido em tela. Em síntese, a parte autora alega que teve um título de crédito protestado pela requerida, ocorrendo que, após realizar o pagamento, não recebeu a carta de anuência para baixa no cartório, razão pela qual pede reparação por dano moral.”.

1.1. A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral. Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado contra a sentença, visando a majoração do dano moral arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O presente recurso consiste em estabelecer se o valor da indenização fixado no valor de R$ 1.000,00 é razoável e proporcional ao caso concreto, ou merece ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de dano extrapatrimonial é incontroverso nos autos, sendo reconhecida a lesão sofrida pela parte autora devido à demora na emissão da carta de anuência, mesmo após o pagamento do título de crédito. A matéria devolvida a esta turma recursal se refere tão somente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

3.1 À luz disso, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do quantum indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

3.2. No caso dos autos, é certo que a ré extrapolou o prazo razoável para a emissão da carta de anuência, mas não estou convencido de que a demora gerou maiores repercussões nos direitos personalíssimos da recorrente, de modo a justificar a majoração do quantum arbitrado. Nesse sentido, entendo que a quantia fixada pelo eminente magistrado sentenciante é razoável e proporcional ao caso concreto, bem como atende aos parâmetros deste colegiado em casos análogos, devendo, logo, ser mantida a sentença quanto a este capítulo decisório.

3.3 .A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da Lei n.º 9.099/1995, e em consonância com o Tema 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

5. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)